Tribunal: TJPA
Processo: 0877058-83.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877058-83.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: FABIOLA LEONIR MOREIRA CAMPOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REVELIA DO BANCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA MANTIDA A TESE DE FRAUDE BANCÁRIA. RESTITUIÇÕA DOS DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

1. Inicialmente, cumpre assinalar, conforme a Súmula 297 do STJ, "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". A requerente qualifica-se como consumidora (art.17, doCDC). Portanto, incide no caso a inversão do ônus da prova; de forma que caberia ao banco demonstrar a inexistência do direito pleiteado.

2 - Na situação em exame, a instituição financeira deixou de apresentar contestação no prazo legal, conforme certidão Id nº 15794315, sendo decretada sua revelia. Assim, cumpre destacar que a prova da regularidade nos procedimentos administrativos do Banco Apelante compete a si mesmo e não a Apelada, sobretudo, por se tratar de relação de consumo, em que foi aplicada a inversão do ônus da prova nos termos do art.6º, VIII do CDC.

3 -Nesse sentido, o banco recorrente não trouxera aos autos elementos que comprovam a regularidade do ocorrido, considerando que deixou de apresentar contestação, sendo julgado à revelia. Assim, não se pode exigir do consumidor a produção de prova de fato negativo, tendo a autora demonstrado os indícios da fraude em sua conta, competia ao banco recorridos o ônus da prova. Conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:
A realização de movimentações bancárias por fraudador é risco inerente à atividade bancária, trata-se de fortuito interno do banco, que não zelou pela segurança de suas operações
(Súmula
479
, do E. STJ).

4. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada pelo juízo
a quo
para ressarcimento da lesão extrapatrimonial sofrida pela Recorrida, está em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DAS APELAÇÕES CÍVEIS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
e
APELAÇÃO ADESIVA
interposta por
FABIOLA LEONIR MOREIRA CAMPOS
, em face da sentença de mérito proferida pelo MM Juízo Singular da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos de
Ação Declaratória De Nulidade Contratual e Inexistência De Débito Com Pedido C/C Reparação Por Danos Morais E Repetição Do Indébito Em Dobro,
ajuizada por
FABIOLA LEONIR MOREIRA CAMPOS,
em face do
BANPARÁ,
julgou procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial.

Em síntese, consta da inicial, que a autora mantém relacionamento contratual com o banco réu através da conta corrente nº. 2252988, Agência 0015, Senador Lemos, possuindo um empréstimo consignado nº 1388776, no valor de R$ 110.114,04 (cento e dez mil, cento e quatorze reais e quatro centavos), devidamente averbado em seu contracheque.

Relatou que, no dia 19 de setembro de 2022, enquanto trabalhava, a autora recebeu uma ligação telefônica do número 55 91 3004-4444, onde o interlocutor se identificou como um funcionário do Banco Banpará, confirmando todos os dados pessoais da autora e questionando acerca de uma operação suspeita realizada em sua conta, por meio digital, através de um telefone da marca Motorola.

Destaca que, a autora informou que desconhecia a realização de qualquer operação, declarando que o seu aparelho celular se tratava de um Iphone 11, marca Apple. Em seguida, o interlocutor relatou que iria cancelar a operação suspeita, mas antes da conversa ser concluída a ligação caiu.

A fim de melhor esclarecer a situação, a autora que é enfermeira lotada no Hospital Santa Casa, interrompeu suas atividades e se dirigiu de forma imediata até o posto do banco réu localizado no hospital onde trabalha, para buscar maiores informações sobre o caso. Para sua surpresa e desespero, ao ser atendida por uma funcionária do banco, obteve a confirmação de que haviam sido realizadas diversas operações de crédito em sua conta, via internet, detalhadas nos autos.

Ato contínuo, a autora apresentou contestação em face das referidas operações, solicitando o cancelamento das mesmas. Contudo, em razão de alguns dos valores depositados em sua conta já terem sido transferidos pelo estelionatário/golpista para conta de terceiros, o banco réu informou que conseguiu recuperar apenas R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) dos valores desviados, os quais seriam devolvidos à conta da autora, aceitando a instituição financeira ré realizar unicamente o cancelamento da operação 4 mencionada acima, mantendo a cobrança de seu antigo contrato de empréstimo consignado já averbado em seu contracheque.

Afirma que, as operações fraudulentas se referem as registradas nos dias 19 e 20 de setembro de 2022, onde é possível perceber os créditos realizados na conta da autora, assim como as transferências de valores realizadas para conta de terceiros e o estorno referente a operação 4, conforme informado na resposta do banco. Outrossim, é válido ratificar que após a contratação das operações acima destacadas, o golpista/estelionatário conseguiu realizar as seguintes transferências para conta de terceiros, sendo a primeira para uma conta mantida junto ao banco Stone IPS AS, enquanto que as demais, pasmem, para uma conta administrada pelo próprio banco réu, em razão da autora possuir limite para de transferências por PIX de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Relata que ainda no mesmo dia, a autora se dirigiu à Divisão de Combate a Crimes Econômicos e Patrimoniais Praticados por Meios Cibernéticos, registrando o Boletim de Ocorrência nº 00615/2022.101564-4.

Como última tentativa de solucionar o caso de forma extrajudicial, a autora apresentou nova contestação ao banco réu, questionando por quais razões o banco teria realizado apenas o cancelamento do contrato de refinanciamento, operação 4, e realizado a devolução do valor de apenas R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), não cancelando as demais operações realizadas em conjunto. Ao último requerimento da autora, o banco réu não apresentou resposta escrita, contudo acabou realizando o estorno de mais uma operação, a referente ao contrato nº 1449558.

Diante da fatídica situação relatada e especialmente pelo fato do banco réu já ter averbado os contratos referentes as operações 1 e 2 acima descritas, ora impugnadas, para cobrança na conta da autora, através de débito automático, não restou alternativa a mesma se não o ajuizamento da presente.

Destaca que, averbação e cobrança do contrato referente a operação 1 é possível de se constatar através da consulta do extrato de empréstimos Banpará CARD. da autora, o qual registra averbação da cobrança para o próximo dia 25/10/2022, da 1 de 42 parcelas, no valor de R$ 1.293,15 (mil duzentos e noventa e três reais e quinze centavos). Enquanto que a cobrança da 1ª parcela referente a operação 2, já fora efetivada, no dia 05 de outubro de 2022, no valor de R$ 3.288,95 (três mil duzentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), conforme pode-se constatar do extrato de sua conta.

Por fim, destaca-se que até o presente momento, a autora experimentou o seguinte prejuízo material: 1. Após o golpe realizado no dia 19/09/2022, a conta da autora que contava com saldo positivo de R$ 7,00 (sete reais), restou negativada em R$ 1.456,35 (mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), conforme extrato da conta da autora. 2. Outrossim, como já dito, a autora sofreu o desconto em sua conta corrente no valor de R$ 3.288,95 (três mil duzentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), conforme pode-se constatar do extrato de sua conta.

Diante do relato, requereu concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para que seja determinado que o réu suspenda, imediatamente, qualquer desconto de débito automático na conta corrente e/ou folha de pagamento da autora, referente aos contratos nº. 4634851, nº. 1885769, nº 1449558, e nº. 1449599, sob pena de pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por desconto indevidamente realizado e se abstenha de inscrever o nome da autora nos serviços de proteção de crédito em razão dos contratos nº. 4634851, nº. 1885769, nº 1449558, e nº. 1449599, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia.

No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência requerida; para DECLARAR a inexistência dos contratos nº. 4634851, nº. 1885769, nº 1449558, e nº. 1449599 e CONDENAR o réu ao pagamento de danos materiais com a devolução dos valores indevidamente cobrados da autora, em dobro, de forma atualizada e acrescidos de juros de mora; CONDENAR o réu ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe não inferior à R$ 30.000,00 (trinta mil reais); CONDENAR o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, valor a ser revertido ao FUNDEP – Fundo de Aparelhamento da depósito no Banco 037 (BANPARÁ), Agência 015, C/C 182900-9.

O juízo de primeiro grau deferiu tutela de urgência.

Devidamente citada, a parte requerida não apre
sentou contestação de forma tempestiva (Id 15794315), pelo que o juízo lhe aplicou a pena de revelia.

Sobreveio sentença, julgando procedente as pretensões autorais nos seguintes termos:

“III. DO DISPOSITIVO: Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo
julga procedentes
as pretensões autorais delineadas na inicial para declarar a inexistência de débito em relação ao contrato de empréstimo questionado nos autos (contratos nº. 4634851, nº. 1885769, nº 1449558, e nº. 1449599) e, por via de consequência, confirmar a tutela de urgência deferida, para condenar a parte ré a restituir em favor da parte autora o montante efetivamente descontado. Mencionado valor deve ser devolvido em dobro ao consumidor bystander, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do desconto indevido, tudo nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como acrescido de e juros de 1% ao mês a partir da data da citação, nos moldes do art. 405 e 406, do CC/2002 (mora ex personae, em decorrência de relação contratual).

Este juízo condena a parte requerida a pagar em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Deve tal valor ser atualizado pelo INPC a partir da data de publicação desta sentença (súmula n° 362, do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação, nos moldes do art. 405 e 406, do CC/2002 (mora ex personae, em decorrência de relação contratual).

Condena-se a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora se arbitra em 10% sobre o valor da condenação, uma vez que o presente feito não demandou conhecimentos jurídicos de maior complexidade técnica para seu deslinde.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa nos sistemas.

P.R.I.C.”

Irresignado, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A apresentou Recurso de Apelação,
na qual alega da recente decisão do Superior Tribunal De Justiça que reconhece a inexistência de falha na prestação de serviço por culpa exclusiva da vítima, da distinção entre fortuito interno e externo, da impossibilidade de restituição em dobro, do pressuposto de boa-fé absoluta do banco, da regularidade das operações e da necessidade de fixação do dano moral em menor patamar.

Pugnou ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões a apelada pugnou pela manutenção da sentença guerreada em todas as suas vertentes e que seja o apelante condenado às custas processuais e honorários de sucumbência.

Após, a autora interpôs Recurso Adesivo, alegando a necessidade de majoração
da indenização por dano moral para R$ 30.000,00.

Urgido a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, deixou de opinar sobre a admissibilidade e sobre o mérito do recurso, por se tratar de matéria eminentemente patrimonial, que dispensa a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos
Recursos, pelo que passo a apreciá-los de forma conjunta.

Inicialmente, cumpre assinalar, conforme a
Súmula 297 do STJ
,
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A requerente qualifica-se como consumidora (art.17, doCDC). Portanto, incide no caso a inversão do ônus da prova; de forma que caberia ao banco demonstrar a inexistência do direito pleiteado.

Na situação em exame, a instituição financeira deixou de apresentar contestação no prazo legal, conforme certidão Id nº

15794315, sendo decretada sua revelia.

Assim, cumpre destacar que a prova da regularidade nos procedimento administrativos do Banco Apelante compete a si mesmo e não a Apelada, sobretudo, por se tratar de relação de consumo, em que foi aplicada a inversão do ônus da prova nos termos do art.6º, VIII do CDC, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Inobstante, relativo aos efeitos da revelia, nas ações cuja discussão envolve empréstimos não reconhecidos pelo consumidor, indispensável que a instituição financeira apresente os esclarecimentos e documentos necessários à elucidação da controvérsia. Ante a conduta omissiva do banco, as alegações na petição inicial tornam-se verossímeis, porquanto não impugnadas.

E na hipótese, inexiste justificativa para a mitigação da aplicação do disposto no artigo 319 do Estatuto Processual; pois os elementos apresentados pela demandante indicam que ela entrou em contato com a instituição financeira impugnando os valores movimentados em sua conta e contestou a alegação de que teria contribuído para o ocorrido, de forma que competia ao requerido a prova de culpa exclusiva da vítima.

Nesse sentido, o banco recorrente não trouxera aos autos elementos que comprovam a regularidade do ocorrido, considerando que deixou de apresentar contestação, sendo julgado a revelia. Assim, não se pode exigir do consumidor a produção de prova de fato negativo, tendo a autora demonstrado os indícios da fraude em sua conta, competia ao banco recorridos o ônus da prova.

Conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:
A realização de movimentações bancárias por fraudador é risco inerente à atividade bancária, trata-se de fortuito interno do banco, que não zelou pela segurança de suas operações

(Súmula
479
, do E. STJ).

Registre-se ainda que, por se tratar relação de consumo, deve incidir a regra de responsabilidade objetiva do prestador de serviços nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Tem-se ainda que, sendo objetiva a responsabilidade do Apelante, mostra-se prescindível a comprovação da culpa, restando verificar se houve a demonstração do dano e nexo de causalidade, para que possa se atribuir o dever de indenizar na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse sentido é o posicionamento da Colenda Corte Superior de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC/73: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seção. Min. Rel.
Luis Felipe Salomão
. J. 24.08.2011)

Ainda a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - REVELIA - CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - TEORIA DA CAUSA MADURA - APLICAÇÃO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
. I - Tendo a contestação sido apresentada fora do prazo legalmente previsto, há de se reconhecer a nulidade parcial da sentença que não analisou o pedido de decretação da revelia e dos seus efeitos. II - Estando madura a causa para pleno julgamento, pode o Tribunal apreciar os pedidos não abordados na sentença recorrida, tal qual disposto no art. 1.013, § 3º do CPC.
III - Constatando-se que o empréstimo foi realizado por meio do aplicativo da instituição financeira, mediante biometria facial do titular, sem o consentimento do autor, há indício de prova da fraude e da falha no dever de segurança pelo banco, constituindo ato ilícito da instituição financeira e falha na prestação de serviço. IV - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos-, certo de que referida responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. IV - Consoante enunciado de súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
(TJ-MG - AC: 51616038720208130024, Relator: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 11/04/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Empréstimos não reconhecidos pela demandante, com descontos das prestações em seu benefício previdenciário. Parcial procedência. Inconformismo do réu. Não acolhimento.
Relação regida pelo CDC. Inversão do ônus da prova. Revelia caracterizada. Instituição financeira não apresentou os esclarecimentos e documentos necessários à elucidação da controvérsia na fase processual pertinente. Requerente demonstrou a devolução da quantia relacionada ao empréstimo impugnado. Caracterizada a falha na prestação dos serviços. Débito inexigível. Danos morais se fazem presentes. Fixação em R$7.000,00 cumpre a finalidade punitiva/reparatória. Precedentes. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10389641020218260002 SP 1038964-10.2021.8.26.0002, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 24/02/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

No caso dos autos, o dano e o nexo de causalidade restaram demonstrados, diante das transações indevidas realizados na conta bancária da Apelada, o que ocasionou danos em sua esfera personalíssima, já que, passou a ter descontos indevidos, situação capaz de causar grandes frustrações diante do numerário vultoso que foi retirado de sua conta, mostrando-se escorreita a sentença de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim, acertada a condenação imposta pela sentença de pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que tem sido aplicado por este Eg. Tribunal em situações semelhantes. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. MANTIDA A TESE DE FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Em se tratando de Ação de Declaração de Inexistência de Débito decorrente de descontos indevidos por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial é a data do último desconto indevido.

2. In casu, a instituição financeira não anexou em sua peça contestatória qualquer documento comprovando suas alegações, ou seja, a parte ré teve a oportunidade de produzir, naquele momento processual, provas documentais indispensáveis a sua defesa (como a cédula de crédito bancário e o comprovante de transferência do valor entregue ao mutuário), porém assim não o fez. Rejeitada a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

3. O Apelante veio trazer somente em sede recursal uma suposta prova da contratação debatida nos autos: a cópia da cédula de crédito bancário que atribui ser de conhecimento da Apelada. Entretanto, tal documento não se constitui como prova nova para autorizar seu recebimento excepcional na forma prevista no artigo 435 do CPC. Sob essa ótica e não havendo qualquer justificativa plausível do Banco Apelante para não ter juntado o contrato bancário no momento oportuno, deixo de apreciar a documentação trazida em sede de apelação em virtude da preclusão temporal.

4.O dano moral alegado pela parte autora está configurado posto que os inconvenientes causados pela contratação fraudulenta, com a utilização de seus dados pessoais e desconto em seu benefício previdenciário, não se traduzem em mero aborrecimento insuscetível de recomposição pecuniária, pois, ao contrário do que tentou fazer crer a Apelante, é certo que a demandante viu seus recursos sendo esvaziados com descontos indevidos relativos a parcelas que foram diminuídas do seu benefício de aposentadoria.

5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada pelo juízo a quo para ressarcimento da lesão extrapatrimonial sofrida pela Recorrida, está em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800133-49.2021.8.14.0085 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS
NÃO COMPROVAM QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI INTEGRALMENTE RECEBIDO PELO AUTOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO IN RE IPSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO
. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010452-76.2018.8.14.0130 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/06/2022 )

Assim, mantenho o valor arbitrado a título de indenização por danos morais na sentença, julgando improcedente o pedido contido na apelação adesiva da autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação do Banco do Estado do Pará e da Apelação Adesiva da Autora, e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, na forma da fundamentação lançada.

Ante a sucumbência recursal recíproca, mantenho a condenação estipulada na sentença.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/04/2024